Tribunal: TJBA
Processo: 0002450-50.2012.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002450-50.2012.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ORGANIZACAO DE SAUDE COM EXCELENCIA E CIDADANIA - OSEC e outros

Advogado(s)
:
MARCELA CASTEL CAMARGO, SAULO VELOSO SILVA

APELADO: SIRLETE PEREIRA PINTO e outros (8)

Advogado(s)
:
MARIE CHRISTINIE MAGALHAES COLARES

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por IMES e OSEC contra sentença que as condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão de falhas na prestação de serviços educacionais, notadamente pela transferência abrupta de polo educacional sem prévia comunicação, ausência de suporte regular na continuidade dos estudos e dificuldades relacionadas ao acesso ao portal acadêmico e emissão de boletos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside em saber se há responsabilidade das recorrentes pelos danos morais sofridos pelos recorridos e se o valor da indenização fixado na sentença (R$ 10.000,00 por autor) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois os elementos probatórios indicam vínculo jurídico entre as partes, conforme contratos e documentos apresentados.
4. Configuração de relação de consumo, sendo aplicável a responsabilidade objetiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º e 14).

5. Comprovada a má prestação dos serviços, incluindo a transferência de polo educacional para localidade distante, falhas no portal acadêmico e ausência de suporte adequado, violando direitos básicos dos consumidores (CDC, art. 6º, III e VI; art. 20).

6. Caracterização de dano moral em razão dos transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, atingindo direitos da personalidade dos autores.

7. Redução do quantum indenizatório para R$ 5.000,00 por autor, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e em consonância com precedentes da Corte.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A transferência abrupta de polo educacional, associada à ausência de suporte regular e falhas administrativas, configura má prestação de serviços ensejadora de reparação por danos morais.

2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma a evitar enriquecimento sem causa e assegurar a função pedagógica da sanção."

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e VI, 14, e 20; CC, arts. 186, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.789.501/SP, Rel. Min. Marco Buzzi;.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelações Cíveis n.º
0002450-50.2012.8.05.0172
, em que figuram como partes recorrentes
ORGANIZACAO DE SAUDE COM EXCELENCIA E CIDADANIA – OSEC e INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME
e recorridos
SIRLETE PEREIRA PINTO E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04